Tribunal: TJMT
Processo: 1005490-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005490-37.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: BRADESCO SAÚDE S.A.
Agravada: MARIA EDUARDA GOMES RINALDI, menor representada pela sua mãe LUCIANA SANTOS GOMES RINALDI
Número do Protocolo: 1005490-37.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1045393-87.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por MARIA EDUARDA GOMES RINALDI, menor representada pela sua mãe LUCIANA SANTOS GOMES RINALDI, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para determinar à ré/agravante que “promova a autorização e custeio do tratamento multidisciplinar” indicado à autora/agravada pela sua médica assistente, cujo relatório recomenda duas horas semanais de fonoaudiologia, dez horas semanais de “psicoterapia pelo método ABA (Análise do Comportamento) do Denver”, duas horas semanais de terapia ocupacional “com ênfase em integração sensorial”, e, “ainda, se possível, equoterapia e/ou musicoterapia”; a decisão agravada ainda vedou “qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões)” e fixou multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 300 mil, para o caso de descumprimento da ordem (cf. Id. no 75519602 dos autos de origem).
A Operadora/agravante discorre sobre a legalidade da negativa de autorização/custeio do tratamento multidisciplinar indicado à autora/agravada, enfatizando que “existe cláusula de exclusão contratual para cobertura de procedimentos que não estejam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS”, e que “as terapias/Métodos ABA, DIR/Floortime, Denver, Padovan, Son-rise e afins não estão previstos no rol”; afirma, ainda, a “desproporcionalidade da multa aplicada” (sic – cf. Id. no 122496988 - Pág. 11/18).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, “eximindo-a de qualquer penalidade imposta”, ou, alternativamente, para que “sejam concedidos, tão somente, os tratamentos que, de fato, possuem cobertura contratual – psicologia/terapia ocupacional, psicoterapia e fonoaudiologia –, contudo, nos moldes exatos do previsto em contrato”, ou, no mínimo, para que “seja determinado o cumprimento da liminar até o trâmite final da demanda de origem, o que se torna menos oneroso à operadora, bem como, não acarretará em qualquer prejuízo ao agravado” (sic – cf. Id. no 122496988 - Pág. 11/18).
É o breve relatório.
Trata-se de caso “sui generis” em que a Operadora/agravante não respondeu à solicitação de autorização/custeio do tratamento multidisciplinar indicado à autora/agravada, feita extrajudicialmente, e, após a judicialização da controvérsia e deferimento do pedido de tutela de urgência pelo MM. Juiz da causa, interpõe recurso sem instruí-lo com cópia do contrato celebrado pelas partes, buscando reforma da decisão de Primeiro Grau justamente sob alegação de que “existe cláusula de exclusão contratual para cobertura de procedimentos que não estejam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS”.
Ora, é bem verdade que o tratamento pelos métodos especializados indicados à autora/agravada (ABA, Denver e Integração Sensorial) não constam do rol de cobertura obrigatória, de natureza taxativa, mas não havendo conhecimento, pelo julgador, das cláusulas do contrato celebrado pelas partes, não se pode chancelar a negativa de cobertura, especialmente se, como no caso, nem mesmo seus fundamentos foram exibidos nos autos.
Assim, a despeito do entendimento de que somente há cobertura obrigatória dos tratamentos efetivamente listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, a falta de exibição do instrumento contratual prejudica sobremaneira a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, devendo, pois, serem prestigiadas, pelo menos por enquanto, as razões da r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator